Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-93.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005107-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (AGRAVADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

- ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão
de desconto das parcelas dos empréstimos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005107-93.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara
Cível da Comarca de Juína
/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito
” (Proc. nº 1000049-85.2021.8.11.0008), ajuizada contra o agravante por MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para ordenar que o Banco/réu se abstivesse de efetuar qualquer desconto na conta da autora/agravada
“referente aos empréstimos bancários nº 928853354 e nº 930107548, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada ao teto de R$ 5.000,00”
(cf. Id. nº 47353834 - dos autos na origem).

O agravante sustenta que é inadmissível a concessão da tutela provisória porque a contratação é inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas dos termos ajustados, e, diferentemente do que afirma a autora/agravada, “
não há que falar em inexistência de contratação, tendo em vista que a parte autora celebrou todos os contratos junto ao banco, incluindo, inclusive, sua assinatura
”.

Argumenta, por outro lado, que, “
considerando que o contrato está ‘sub judice’, é imperiosa a manutenção do contrato ora em
discussão, obedecendo ao princípio da pacta sunt servanda, já que qualquer alteração nas regras contratadas só poderia ser efetivada por meio de aditivos contratuais
”, e não simplesmente porque a parte contratante concluiu unilateralmente pela existência de abusividade na avença livremente celebrada.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela autora/
agravada; de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 81203996 - pág. 5).

A decisão vinculada ao Id. nº 81506981 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 85789979.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora sob os seguintes fundamentos:

“
Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o
periculum in mora
, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

In casu
, tenho que tais requisitos se encontram configurados.

A narrativa da Autora,
prima facie
, guarda consonância com os documentos trazidos. De fato, as movimentações apresentadas nos autos sem o consentimento da Requerente e, pior, mesmo após a solicitação de cancelamento dos contratos, demonstram significativo prejuízo financeiro à parte requerente.

Portanto, considerando a potencialidade do dano que a parte mais vulnerável pode sofrer e o caráter, até aqui, questionável do débito,
DEFIRO a antecipação da tutela

para

DETERMINAR

que o Requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta bancária da Requerente referente às operações n.º 928853354 e 930107548, devendo a determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos causados à Autora.

Atento ao caso concreto e, tratando-se de relação consumerista, bem como, considerando as regras ordinárias de experiência e a hipossuficiência técnica da reclamante,
INVERTO
o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, inc. II, do CPC)
(cf. Id. nº 47353834 – dos autos na origem).

Apesar de se reconhecer a relevância dos argumentos autorais (alegações) em relação à divergência entre a proposta negocial ofertada (aparentemente) por funcionário do Banco/réu e os termos constantes do contrato de empréstimo efetivamente celebrado, não vejo motivo capaz de justificar a concessão de tutela de urgência requerida pela autora/agravada, primeiramente porque, não obstante a lide não envolva discussão sobre a validade desta ou daquela cláusula contratual em específico, mas a própria existência/validade do negócio jurídico, nota-se que, ao menos para fins da cognição apta a subsidiar a tutela provisória de urgência, solicitada para que fosse imediatamente suspenso o pagamento das parcelas do contrato durante o curso do processo, o cerne da crítica autoral se apoia na sustentação de que a realização de débitos/cobranças vem sendo efetivada por valores cuja origem ela, autora, afirma desconhecer completamente, os quais, porém, conforme se vê da documentação agregada à inicial, estão interligados aos dois contratos por ela celebrados, de modo que, mesmo se o contrato em questão não contivesse as previsões esperadas pela autora, estaria havendo, neste momento, o regular pagamento das parcelas, afinal, apesar da precária narrativa da exposição dos fatos, a inicial indica que
“
a autora aceitou a proposta e celebrou um contrato de empréstimo com o Banco Réu no valor de R$61.000,00. Posteriormente, fechou outro contrato no valor R$ 10.000,00 e a partir do momento que celebrou os contratos o Banco começou a realizar diversas movimentações financeiras em sua conta
” (?) (cf. Id. nº 46850996 dos autos na origem), e, ainda sob tal perspectiva, ao menos em cognição sumária, o que se dessume é que as obrigações que ela diz ter assumido com o Banco/réu já estariam adimplidas nesse momento.

Imprescindível que o desate da insólita questão seja submetido à prévia
dilatio temporis
, sendo, pois, necessária a regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto ainda serão analisadas as movimentações bancárias que a autora alega desconhecer, já que os empréstimos bancários que a r. decisão agravada determinou fossem suspensos são confessadamente reconhecidos como existentes e válidos pela própria autora/agravada; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto,
provejo o recurso
, para modificar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021